Tribunal: TJDFT
Processo: 0724750-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724750-26.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TANIA MARA CURY RIBEIRO APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO H DA SQS 311 D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre as preliminares de não conhecimento do recurso, suscitadas pelo apelado em contrarrazões no ID 15514612. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 16 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator